Tribunal: TJBA
Processo: 8105413-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105413-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO DANIEL CAMPOS COSTA

Advogado(s)
:
ANDRESSA APARECIDA JULIATTI ZAMPROGNO

APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO, REJANE DINIZ DAVID CORTES DE BARROS SILVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por beneficiário de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer, determinando a cobertura de cirurgia bucomaxilofacial com os materiais necessários, porém indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A parte autora sustenta que a negativa inicial da operadora, mesmo diante de laudos que indicavam urgência, agravou seu estado de saúde e violou direitos da personalidade, ensejando reparação moral.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside em aferir se a negativa de cobertura contratual pela operadora de saúde configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais, à luz da jurisprudência do STJ e das circunstâncias concretas do caso.

III. Razões de decidir

1. A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.
2. O dano moral decorrente de negativa de cobertura contratual não é presumido, exigindo demonstração de abalo relevante aos direitos da personalidade.

3. Não se comprovou nos autos que a conduta da operadora tenha extrapolado os limites do mero inadimplemento contratual, tampouco que tenha havido agravamento do estado de saúde ou sofrimento exacerbado do autor.
4. A recusa se deu com base na ausência de previsão contratual e sem demonstração de má-fé ou omissão grave, estando disponíveis profissionais habilitados na rede credenciada da operadora.

5. Ausente prova de cláusula abusiva, bem como do impacto efetivo e desproporcional à esfera íntima do autor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A negativa de cobertura de plano de saúde, quando fundamentada em cláusula contratual e sem demonstração de má-fé, não configura, por si só, dano moral indenizável.
2. É ônus do autor comprovar que a conduta da operadora extrapolou o inadimplemento contratual e afetou direitos da personalidade, o que não se verificou no caso concreto."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8105413-08.2024.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

P
ROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA